Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-25.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRIDA NO EXTERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA BRASILEIRA À QUAL SE IMPUTA SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES COMPARTILHAMENTO DE MARCA HOTELEIRA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Sociedade empresária brasileira à qual se atribui responsabilidade solidária com sociedade empresária estrangeira é parte legítima para ocupar o polo passivo de demanda intentada por consumidor residente no Brasil.
II. Sociedade empresária brasileira não responde por danos provenientes de defeito de serviços prestados por sociedade empresária estrangeira.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente os fornecedores que incorreram em ação ou omissão que contribuiu para o evento danoso.
IV. A existência de grupo econômico pressupõe o atendimento dos requisitos da Lei 6.404/1976 e não pode ser presumida do mero compartilhamento da mesma marca hoteleira.
V. A simples utilização da mesma marca hoteleira, sem qualquer laço empresarial ou econômico, não induz à existência de grupo societário, seja de fato ou de direito, de molde a sujeitar sociedade empresária nacional à indenização de danos decorrentes de falha na prestação de serviços contratados no exterior com sociedade empresária estrangeira.
VI. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva.
VII. Obrigação contraída no exterior e que não tem o Brasil como local de seu cumprimento escapa à regência da lei brasileira, na linha do que dispõe o artigo 9o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
VIII. Recurso conhecido e desprovido